Tribunal: TJDFT
Processo: 0712556-72.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM CONTRATO DIVERSO DO OBJETO DA LIDE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação com base em contrato de 2015, enquanto o objeto da lide era um contrato de refinanciamento de 2017, cuja exibição foi indeferida pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento do pedido de exibição do contrato de refinanciamento de 2017 e o julgamento da lide com base em contrato diverso configuram cerceamento de defesa e nulidade da sentença por julgamento extra petita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento de defesa ocorre quando é indeferida a exibição de documento essencial à compreensão das cláusulas discutidas na lide, impedindo a análise completa do contrato objeto do litígio e violando o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5o, LV).
4. Configura nulidade da sentença o julgamento com base em contrato diverso daquele indicado na petição inicial, violando o princípio da adstrição (CPC, art. 492) e caracterizando julgamento extra petita, uma vez que o magistrado extrapolou os limites da lide.
5. A sentença proferida sem a consideração do contrato correto impede a análise das possíveis abusividades e irregularidades do contrato de refinanciamento de 2017, comprometendo a validade da decisão e violando o devido processo legal.
6. Diante da nulidade constatada, impõe-se a cassação da sentença e a devolução dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com a determinação de apresentação do contrato de refinanciamento de 2017.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de exibição de contrato essencial à lide, quando a sentença é proferida com base em contrato diverso daquele discutido na inicial.
2. Há nulidade da sentença por julgamento extra petita quando o magistrado decide com base em documento não indicado como objeto principal do caso, violando o princípio da adstrição.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 141, 281, 369, 370, 371 e 492.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão no 1695724, rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível; Acórdão no 1613004, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível; Acórdão no 1835077, rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível.